Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729534-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. S., R. R. A., C. J. R. A. AGRAVADO: R. M. R., E. M. R. B., S. L. M. R. DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 dias, sobre a admissibilidade do recurso, considerando que os fatos noticiados na peça recursal, objeto da petição de aditamento à inicial (ID 135142326, dos autos originários), ainda não foram apreciados pelo Juízo da causa. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator